Tribunal: STJ
Processo: 2199813-13.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722253 - SP (2024/0307214-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADELINO DA COSTA
ADVOGADOS
: ANIBAL AUGUSTO DOS SANTOS LEMOS - SP316071
VITOR KARAVISCH DE MORAES RÊGO - SP315464
AGRAVADO
: ANTONIO TRINDADE ROJAO
ADVOGADO
: DULCINEIA ANDRE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP318570
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória não se presta à reanálise de mérito de decisões
transitadas em julgado, salvo nas hipóteses previstas no artigo 966 do
CPC.
2. A mera indicação de precedentes jurisprudenciais em sentido
oposto ao adotado no acórdão recorrido não se presta à invocação de
dissídio, sobretudo quando não operado cotejo analítico e satisfeitos
os requisitos formais exigidos.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ed08711-41eb-4f00-9849-6ba832a6c57f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722253 - SP (2024/0307214-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADELINO DA COSTA
ADVOGADOS
: ANIBAL AUGUSTO DOS SANTOS LEMOS - SP316071
VITOR KARAVISCH DE MORAES RÊGO - SP315464
AGRAVADO
: ANTONIO TRINDADE ROJAO
ADVOGADO
: DULCINEIA ANDRE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP318570
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória não se presta à reanálise de mérito de decisões
transitadas em julgado, salvo nas hipóteses previstas no artigo 966 do
CPC.
2. A mera indicação de precedentes jurisprudenciais em sentido
oposto ao adotado no acórdão recorrido não se presta à invocação de
dissídio, sobretudo quando não operado cotejo analítico e satisfeitos
os requisitos formais exigidos.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADELINO DA COSTA contra a decisão
que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, da lavra do des. DARIO GAYOSO, assim ementado (e-STJ, fls. 978/981):
AÇÃO RESCISÓRIA INTERPOSTA CONTRA JULGADO QUE
RECONHECEU A NULIDADE DA FIANÇA OFERTADA PELO
LOCATÁRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 332, DO
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; E, DO ARTIGO
1.650, DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÕES QUE FORAM OBJETO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
CONHECIDO.
AÇÃO
Documento eletrônico VDA51152677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:20
Código de Controle do Documento: 47829263-b69a-4c10-b405-6b0023dc730d

RESCISÓRIA
QUE
NÃO
PODE
SER
UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 993/995).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 998/1011), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o artigo 966, V, do Código de Processo Civil, ao extinguir
a ação rescisória sem julgamento do mérito, mesmo diante de alegação de violação
frontal e objetiva ao artigo 1.650 do Código Civil e à Súmula 332 do STJ; (2) incorreu
em dissídio jurisprudencial ao divergir de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1051/1056), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1057/1060), ensejando a interposição do presente agravo
(e-STJ, fls. 1063/1072) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 1075/1076).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Violação ao artigo 966, V, do CPC
Sustenta-se desacerto no julgamento ao extinguir a ação rescisória sem
julgamento do mérito, mesmo diante de alegação de violação frontal e objetiva ao
artigo 1.650 do Código Civil e à Súmula 332 do STJ.
Entretanto, o acórdão recorrido foi claro ao afirmar que a ação rescisória não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando a matéria já foi
objeto de agravo de instrumento não conhecido por desídia do próprio recorrente.
Conforme bem ponderado
:
(e-STJ, fls. 980)
O que o autor pretende, na verdade, é rediscutir matéria já transitada
em julgado; e, o descontentamento não é fundamento para o
ajuizamento de ação rescisória que não pode servir como sucedâneo
recursal.
O autor já interpôs agravo de instrumento invocando as mesmas
questões (p. 566, especificamente); e, o recurso não foi conhecido por
ausência da juntada de cópia da decisão proferida em sede de
embargos à execução como anteriormente determinado (p. 584/586),
com trânsito em julgado (p. 609).
Como se vê, as matérias que invoca como fundamento para
procedência desta ação rescisória já foram suscitadas pelo autor em
Documento eletrônico VDA51152677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:20
Código de Controle do Documento: 47829263-b69a-4c10-b405-6b0023dc730d

grau de recurso, não conhecido por desídia do próprio requerente; e,
não se pode admitir a utilização da ação rescisória como sucedâneo
recursal.

Por conseguinte, o inconformismo não ultrapassa o posicionamento desta
Corte sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO CIVIL -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO
EM RAZÕES DE APELAÇÃO INDEFERIDO - PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DE PREPARO - INÉRCIA DOS RECORRENTES -
DESERÇÃO
-
SÚMULA
187/STJ
-
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO PELA EG. TERCEIRA TURMA - DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
A
AÇÃO
RESCISÓRIA.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das
hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485, do CPC
/73 (atual artigo 966), em razão da necessidade de se conferir
proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança
jurídica.
2. Na hipótese, a r. decisão ora impugnada, proferida nos autos do
REsp 2.031.011/SP, trilhou compreensão segundo a qual afigura-se
deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, nos termos do art.
1.007, § 7o, do CPC/2015, não o faz devidamente. Incidência da
Súmula 187/STJ.
3. Consoante se observa do cotejo entre o decisum rescindendo e os
argumentos apresentados, é prudente gizar que o presente
instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de
reverter a conclusão do julgamento firmado pelo e. Relator, revestindo
a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal,
porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado
primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo da ora autora.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n. 7.817/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
15/4/2025
25/4/2025
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 165, 458,
III, e 460, do CPC/1973. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3. Conforme art. 485, V, do CPC/1973, vigente à época da
propositura da ação, a sentença de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei. Nesse caso,
a ação rescisória tem fundamento na existência de erro crasso na
aplicação do direito, não servindo para a reinterpretação da questão
ou do conteúdo probatório, tampouco como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA51152677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:20
Código de Controle do Documento: 47829263-b69a-4c10-b405-6b0023dc730d

4. Deixando o agravante de demonstrar desacerto na decisão
agravada, por meio da qual foi julgada improcedente a ação rescisória
proposta, deve prevalecer a conclusão outrora alcançada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n. 3.594/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
25/11/2024
(2) Da alegação de dissídio
O recorrente invoca dissídio jurisprudencial, alegando que a preclusão
consumativa não impede o ajuizamento de ação rescisória, conforme entendimento do
STJ no AgRg na AR 4.459/DF.
Nada obstante, não promove cotejo analítico a demonstrar divergência
cognoscível para fins de estabilização. Sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO
DA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
PARA
JULGAMENTO NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE
SAÚDE SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20,
I, DA LEI 9.961/2000). DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 3o
DA RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. [...] 7. De
outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base nas
alíneas a e c, mas a parte recorrente não demonstrou o preenchimento
dos requisitos legais concernentes ao dissídio jurisprudencial. A
singela indicação de precedentes jurisprudenciais em sentido oposto
ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não houve
realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos arestos
confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...]. (REsp n. 1.872.241/PE, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
23/11/2022
14/12/2022
.)

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo
cotejo analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio. Neste particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. [...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada e
demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
Documento eletrônico VDA51152677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:20
Código de Controle do Documento: 47829263-b69a-4c10-b405-6b0023dc730d

de interpretações. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025

Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não
foram observados os requisitos formais exigidos ao desiderato. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL. 1.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte,
amparada no art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e
no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de embargos de divergência, deve
proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado
no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d)
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores
com a indicação da respectiva fonte 3. Na hipótese dos autos, a
embargante deixou de juntar o inteiro teor do acórdão paradigma
(ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de julgamento). Dessa
forma, não foi cumprida regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável e afasta a aplicabilidade do
parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015. Precedentes. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.511.435/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
17/6/2025
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:20
Código de Controle do Documento: 47829263-b69a-4c10-b405-6b0023dc730d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.722.253 / SP
Número Registro: 2024/0307214-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001050143043
00143043120058260001
1050143043
105014304300143043120058260001
1050143043001430431200582600015722005
143043120058260001
20240000082242
20240000261312 21998131320198260000 2199813132019826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELINO DA COSTA
ADVOGADOS : ANIBAL AUGUSTO DOS SANTOS LEMOS - SP316071
VITOR KARAVISCH DE MORAES RÊGO - SP315464
AGRAVADO
: ANTONIO TRINDADE ROJAO
ADVOGADO
: DULCINEIA ANDRE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP318570
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:41
Código de Controle do Documento: ec8216d2-d01a-4446-b559-fa13e3f3e01a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:41
Código de Controle do Documento: ec8216d2-d01a-4446-b559-fa13e3f3e01a